Tribunal: TJDFT
Processo: 0725381-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. agravo interno em agravo de instrumento. ação de apuração de haveres. ilegitimidade. rejeição. rol do art. 1.015 do cpc. mitigação. impossibilidade. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo interno impugnando a decisão que não conheceu do agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é saber a decisão que afasta a alegação de ilegitimidade passiva pode ser impugnada por agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pronunciamento judicial não se encontra listado no rol do art. 1.015 do CPC, e não há razão para mitigar o rigor da mencionada norma, visto que a questão acerca da legitimidade poderá ser arguida como preliminar em sede de apelação contra sentença eventualmente desfavorável ao agravante.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
9. Tese de julgamento: “É incabível o agravo de instrumento impugnando decisão que não se encontra elencada no rol do art. 1.015 do cpc, máxime porque não há urgência a justificar a mitigação do rigor da referida norma, pois a questão poderá ser arguida como preliminar em eventual apelação desfavorável á parte.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1309407, 07402913420208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 4/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).1381205,07115504720218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)